Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010326-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HALYSSON DE LIMA ALMEIDA - CPF: 029.850.181-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram comprovadas por meio do auto de constatação, testemunhos policiais e demais provas, diante da recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação (art. 306 do CTB, com redação dada pelas Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012) admite a comprovação da embriaguez não apenas pelo teste de alcoolemia, mas também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

4.
A prova testemunhal dos policiais que realizaram a abordagem é idônea, desde que harmônica e corroborada com demais elementos, conforme o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e jurisprudência do STJ.

5.
O auto de constatação de embriaguez, somado aos depoimentos policiais, ao boletim de ocorrência, à apreensão de substância entorpecente e à confissão extrajudicial de ingestão de álcool, comprovam a materialidade e autoria do delito.

6.
O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetivo risco concreto, bastando a condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

7.
O direito à contraprova constitui faculdade da defesa, não obrigação do Estado, inexistindo ilegalidade pela ausência de exame complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por auto de constatação, depoimentos testemunhais e demais meios de prova admitidos em direito.

2.
O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

3.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação penal.

4.
Constitui ônus da defesa a produção de contraprova, por qualquer meio legalmente admissível, prevista na parte final do § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CTB, art. 306 e §§ 1o e 2o; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
06/11/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018; STJ,
AgRg
no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
28/05/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Halysson
de Lima Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1010326-24.2022.8.11.0042
, pelo
Juízo da
10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que
o
condenou pela prática do delito previsto no
art.
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito,
a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, além de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
313541917
, a defesa
busca

a absolvição
do apelante, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
313541920
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
desprovimento do recurso
(
I
d. 316095379), conforme entendimento assim sumariado:

SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. ART. 306 DA LEI No 9.503/1997 (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
Pretendida a absolvição por insuficiência probatória do delito imputado ao apelante –
IMPROCEDÊNCIA
– Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Recusa ao etilômetro e realização de auto de constatação de
embriaguez alcoólica – Depoimentos policiais harmônicos com as demais provas, aptos a embasar o édito condenatório – Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJ/MT – Parecer pelo
conhecimento
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no I
d.

249003681
, narra os fatos desta forma:

Apurou-se que no dia 08 de março de 2022, por volta das 00h14min, em via pública, localizada na Avenida Espigão, Bairro Tijucal, o denunciado conduziu o veículo Civic, placa NJY-0G40, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e substância psicoativa (maconha), gerando perigo de dano.

Exsurge dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento policial, a guarnição visualizou um veículo automotor trafegando em
zig-zag
pela referida localidade. Em virtude do fato observado, a guarnição policial abordou o increpado.

Durante os procedimentos de abordagem, os policiais militares, observaram que o increpado apresentava sinais de embriaguez.

Em buscas no interior do veículo, os Policiais Militares encontraram uma porção de substância psicoativa, análoga a maconha.

Nesse ínterim, o denunciado ao ser convidado a realizar o Teste do Etilômetro, se recusou. Por essa razão, foi confeccionado anexo II, da Resolução 432, do CONTRAN ID.90057920, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado, tais como: hálito alcoólico, olhos avermelhados, falante
ironia ,disperso
, sonolência e arrogância.

Destaca-se que a substância encontrada no interior do veículo é maconha, como conclui o laudo pericial no 3.14.2022.83837-01:

A
materialidade
do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa do boletim de ocorrência (I
d.

313541742
); auto de prisão em flagrante delito (I
d.

313541740
);
termo de exibição e apreensão (Id.
313541743
),
auto
de constatação
(I
d.

313541745
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Do mesmo modo, no tocante à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte del
e
, do crime narrado na peça acusatória.

De início, cumpre salientar que a análise do caso deve observar a redação do art
.
306 da Lei
n.
9.503/97, alterado pelas Leis n
.
11.705/2008 e n
.
12.760/2012, que passou a disciplinar que:

Art. 306 - Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A partir de então não há mais imprescindibilidade do teste de alcoolemia para efeitos de comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, pois o delito deixou de considerar apenas o critério quantitativo (dirigir com contração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) e passou a contemplar a hipótese em que o agente conduz veículo automotor com sinais que indicam que ele está com a capacidade psicomotora alterada.

Assim, a realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu, conforme inteligência do art. 277 do CTB.

A posição do STJ é firme nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/
2012..
RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.
37,DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
24/10/2018). 3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal.
Inadimissível
recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante. 5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019.)

Destacamos

Destarte, de acordo com o art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o dispositivo legal acima citado passou por diversas alterações legislativas que resultaram na mudança do seu preceito
primário
e também
na forma de se comprovar a infração penal, dada a necessidade de coordenar melhor o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas, de forma a coibir a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Frisa-se que a técnica de criação desses tipos incriminadores (delitos de perigo abstrato) se fundamenta na necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social, tais como o ato de dirigir embriagado, que representa enorme periculosidade à segurança viária.

Por conseguinte, ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado cumpre o seu papel de preservar da vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, exemplarmente, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição da República, o que confirma a validade jurídica do dispositivo.

Esclarecida esta questão, verifica-se dos autos que, diferente do que sustenta a defesa, ficou demonstrado que o réu realmente conduzia seu veículo automotor, em via pública, sob o estado de embriaguez.

Com efeito,

a policial militar
Patrícia Erica Leite Rodes Barbosa

afirmou, em audiência, que

na data dos fatos, estava em patrulhamento juntamente com o policial Alex Maurício, quando avistaram o acusado conduzindo um veículo em zigue-zague, em plena via pública, no bairro Tijucal, por volta da meia-noite. Diante dessa conduta anormal, realizaram a abordagem policial
e, d
urante a ação, observaram que o abordado apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, como olhos vermelhos, fala alterada, sonolência, odor etílico e dificuldade de equilíbrio.

A referida agente pública a
crescentou
, ainda,
que acusado recusou-se a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi lavrado auto de constatação de embriaguez, redigido pela própria policial, que reconheceu sua caligrafia no documento e ratificou integralmente o seu conteúdo. Informou ainda que foi apreendida uma porção de substância análoga à maconha, sem que houvesse, contudo, constatação de que o acusado estivesse sob seu efeito.

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Alex Maurício
declarou que, em março de 2022, por volta da meia-noite, no bairro Tijucal, durante patrulhamento juntamente com a policial Patrícia Érica, abordaram
Halysson
de Lima Almeida, que conduzia um veículo em zigue-zague pela via pública, de forma visivelmente desordenada. Relatou que, durante a busca veicular, encontrou uma substância análoga à maconha na porta do lado do motorista e que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos avermelhados e forte odor etílico. Informou que foi ofertado o teste do etilômetro, o qual foi recusado pelo abordado, sendo, por essa razão, lavrado o auto de constatação de embriaguez. Esclareceu que, ao ser questionado, o acusado não confirmou nem negou o uso de álcool ou entorpecentes, e que, após a abordagem, foi conduzido diretamente à Delegacia de Polícia Civil
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na
fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe
s
interessaria implicar gratuitamente
o
ré
u
no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)

Destacamos

Por sua vez,

o apelante ao ser interrogado em sede policial confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas, vejamos (Id.

313541850
):

[...] QUE em relação aos fatos, esclarece que nesta data, por volta das 23:00 horas, foi abordado por policiais militares, na Avenida Espigão, bairro Tijucal, no município de CUIABÁ MT; Que estava conduzindo seu veículo automotor HONDA CIVIC placa NJY-OG40;
Que perguntado se havia consumido bebida alcóolica antes de pegar a direção do
veiculo
, respondeu que sim, que havia ingerido cerca de duas ou três latinhas de cerveja
; Que recusou a realizar o exame de bafômetro, e foi conduzido para a Delegacia; QUE é usuário de maconha, mas a substância entorpecente encontrada em seu veículo, não é de sua propriedade, e acredita que deu carona pra alguém e essa pessoa deixou cair em seu
veiculo
[...]
.
Destacamos

No entanto,
apesar de
o apelante ter sido
intimado
, ele
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarada, naquela oportunidade a sua revelia.

Apesar de a versão do apelante não ter se repetido em juízo, sua confissão extrajudicial possui valor probatório, especialmente por ter sido corroborada pela prova testemunhal produzida durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo.

Ressalte-se, por oportuno, que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede judicial, corroboram integralmente os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, conferindo-lhes plena força probatória.

Os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares Patrícia Érica Além de Rodes Barbosa e Alex Maurício, que participaram diretamente da abordagem do acusado, foram claros, harmônicos e convergentes com os registros inseridos no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado na ocasião da ocorrência. Ambos os agentes públicos relataram, com riqueza de detalhes, a forma anormal de condução do veículo, os sinais clássicos de embriaguez apresentados pelo acusado e a sua recusa expressa em se submeter ao teste do etilômetro.

Assim, conquanto
a defesa postule a absolvição do apelante
, ressai
clarividente que
a prova oral do
s
agente
s
público
s
que atu
aram
no caso,
são

uníssonas, coerentes e aptas a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Ademais, não se exige qualidade especial do agente estatal para
que
ele possa constatar sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, mas, sim, apenas que o faça na forma disciplinada pelo Contran (art. 306, § 1o, inc. II, do CTB), sendo que, no caso concreto, foram constatados os seguintes sinais:

sonolência,
olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no art. 306, da Lei n. 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei n. 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do art. 306, §2o, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Quanto à alegação de que o acusado não foi direcionado para realizar contraprova, cumpre destacar que o direito à contraprova, previsto no § 2o do art. 306 do CTB, não impõe ao Estado o dever de conduzir o acusado para a realização de exame complementar. Trata-se de faculdade do condutor, que pode exercê-la ou não, conforme seu interesse. No caso, não há nos autos qualquer indicativo de que o apelante tenha solicitado a realização de contraprova e que tal pedido tenha sido negado.

Nesse aspecto, extrai-se precedente
de minha relatoria
que destaca ser ônus da defesa a produção de contraprova, por qualquer meio legalmente admissível, prevista na parte final do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:
“(...) em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de embriaguez constitui ônus da defesa(...)”
(TJMT,
ApCrim
n. 0000651-29.2017.8.11.0010,Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
01/06/2020).

No mesmo
sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao réu; (
ii
) a absolvição do crime de embriaguez ao volante (
iii
) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir: 1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público. Contudo, diante da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à avaliação da possibilidade de oferecimento do acordo, deve-se remeter os autos ao órgão ministerial para análise. 2.
A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e do auto de constatação de sinais de embriaguez. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora exclusivamente por meio do teste do etilômetro, podendo ser suprida por outros meios de prova.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do transporte da arma em local público ou de uso coletivo sem autorização. No caso concreto, o apelante portava a arma de fogo dentro de seu veículo, em contexto que sugere a posse irregular do artefato, tornando viável a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. 4. Considerando as circunstâncias do caso, bem como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para remeter os autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua oferta, conforme análise do caso concreto. 2.
A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais de alteração psicomotora por outros meios de prova além do teste de etilômetro
. 3. A posse de arma de fogo dentro de veículo particular, sem elementos indicativos de transporte em local público ou de uso coletivo, caracteriza o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 14 e 12 da Lei n. 10.826/03; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 44 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20/3/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/4/2022. STF – HC n. 185.913/DF, Primeira Turma, j. em 20/9/2024.
(N.U 0039351-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.
Destacamos

Ademais, o próprio acusado admitiu em seu interrogatório extrajudicial que havia ingerido
“cerca de duas ou três latinhas de cerveja”
antes de dirigir, o que, aliado aos sinais de alteração da capacidade psicomotora constatados pelos policiais e à forma como conduzia o veículo (em zigue-zague), é suficiente para configurar o delito.

Neste diapasão, não há dúvidas de que o réu se encontrava em claro estado de embriaguez no momento dos fatos, e diante da legislação autorizar a comprovação da embriaguez através do auto de constatação, tal prova ainda foi corroborada pela prova testemunhal, restando indiscutível a subsunção da conduta ao tipo penal descrito na denúncia, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Halysson
de Lima Almeida
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025